Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Conforme os artigos 10 e 933, do CPC, intimem-se os apelantes, PAULO HENRIQUE AMORIM VERÍSSIMO - ME e VALDIR NUNES DE AMORIM para se manifestarem sobre provável preclusão consumativa que teria atingido a pretensão de impugnar a ausência de assinatura do responsável pela primeira ré, na nota fiscal ID 52201205 - Pág. 3. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102